Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR IRREGULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A 6 (SEIS) CICLOS ANTERIORES À CONSTATAÇÃO. ART. 596, §1o, DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. DEPÓSITO DO VALOR REFERENTE AOS 6 CICLOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO REMANESCENTE E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO ENQUANTO PERDURAR A MEDIDA. PROVIMENTO PRECÁRIO E REVISÁVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA. RETROAÇÃO POR 36 CICLOS COM BASE APENAS EM MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. CRÉDITO MÍNIMO PRESERVADO PELO DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE À CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária contra decisão que: (i) limitou a cobrança do Termo de Ocorrência e Inspeção aos seis ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade; e (ii) após depósito do valor correspondente, suspendeu a exigibilidade do saldo e determinou a abstenção de inscrição/manutenção do débito em cadastros restritivos, até ulterior deliberação.
II. Questão em discussão
2. Definir se é legítima, em tutela de urgência, a limitação provisória do período de refaturamento e a suspensão da exigibilidade do débito remanescente (com vedação de negativação), diante da ausência de comprovação técnica segura do período de duração da irregularidade.
III. Razões de decidir
3. A limitação a seis ciclos observa a disciplina regulatória aplicável quando não demonstrada tecnicamente a duração da irregularidade, sendo juridicamente frágil, em cognição sumária, a retroação ampliada baseada apenas em médias históricas.
4. A decisão é provisória e expressamente revisável, condicionada à produção de prova técnica que permita, se for o caso, identificar período superior, inexistindo antecipação irreversível do mérito.
5. O depósito do montante referente aos seis ciclos preserva o crédito mínimo reconhecido provisoriamente e afasta perigo de dano grave à concessionária, legitimando a suspensão da exigibilidade do saldo e a vedação temporária de negativação até a instrução.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.